Tribunal: TJSP
Processo: 2085174-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito da inexistência de trânsito em julgado do agravo de instrumento – Razões dissociadas do que se decidiu, uma vez que o feito foi extinto, tendo a embargante relacionado recurso de apelação que não foi sequer citado na decisão – Embargos não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2085174-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CLEUFA DA FONTE DE SOUZA, é embargado
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085174-16.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 76886A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2085174-16.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGANTE: CLEUFA DA FONTE DE SOUZA
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito da inexistência
de trânsito em julgado do agravo de instrumento
Razões
dissociadas do que se decidiu, uma vez que o feito foi extinto,
tendo a embargante relacionado recurso de apelação que não foi
sequer citado na decisão Embargos não conhecido.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora
objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão
Decisão que determina observação obrigatória a
agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas
repetitivas. Alegação de que o requerente, assim como não ostenta o direito
decorrente da ACP.
Radiografia acostada revelando que o autor não é
titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação
está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por
ausência de interesse processual. Condenação da parte autora no
pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00,
nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15. - Provimento ao agravo de
instrumento para extinguir o cumprimento de sentença.

Em suma, a recorrente afirma que o julgado foi omisso, pois o
agravo 2085174-16.2018.8.26.0000 não transitou em julgado, de modo que não ocorreu
a perda de objeto como entendido na decisão. Requer, ao final, o acolhimento do recurso
para julgar o recurso de apelação, ante a falta de transito em julgado do agravo.
Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085174-16.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
O recurso não reúne condições de admissibilidade.
As razões dos embargos (agravo não transitado em julgado) estão
dissociadas do que se decidiu (extinção do feito), tendo a embargante relacionado um
recurso de apelação que sequer foi mencionado na decisão aqui embargada.
Assim, como a embargante não faz a menor alusão aos
fundamentos do acórdão, configurada está a irregularidade formal, o que enseja o não
conhecimento do recurso.
Outrossim, e apenas para que não pairem dúvidas, a extinção do
processo era mesmo de rigor, pois o contrato firmado pela parte não está inserido no que
se decidiu na ação coletiva, porquanto a modalidade de tarifa de habilitação não foi
abrangida pela sentença.
Não conhecem dos embargos.
ENIO ZULIANI
Relator